Tribunal: TJDFT
Processo: 0736938-12.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0736938-12.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE ALCIDEZIO BEZERRA DE ALBUQUERQUE JUNIOR APELADO: NILSON ANTONIO DE SOUZA D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre o pedido de condenação em litigância de má-fé suscitado em sede de contrarrazões. Brasília, DF, 4 de setembro de 2025 16:40:22. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador